Tribunal: TJDFT
Processo: 0722699-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA VISANDO A REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE VAGA DE GARAGEM, AJUIZADA CONTRA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO EDIFICIO PREMIUM. INDEFERIMENTO. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida na ação de reintegração de posse e indenizatória por danos morais, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelos agravantes visando a reintegração na posse de vaga de garagem. 1.1. Nesta sede recursal, os agravantes pedem a concessão da antecipação da tutela recursal para sejam reintegrados na posse de vaga de garagem ou, subsidiariamente, seja suspensa a realização de obra no imóvel, requerendo, no mérito, a reforma da decisão agravada e confirmação da medida.
2. No caso, os agravantes alegam que construíram o empreendimento (Edifício Premium), edificado em terreno em processo de regularização e que não comercializaram todas as unidades construídas, permanecendo na posse do apartamento no 505 e com a vaga de garagem marcada com aquele número de apartamento, a qual estaria sendo esbulhada pelo condomínio requerido, que iniciou no espaço a construção de um escritório.
3. A respeito do tema, tratando-se de ação de reintegração de posse, a legislação processual determina que compete ao autor comprovar a sua posse, bem como a turbação ou esbulho praticado pela parte contrária, inclusive a data em que o evento ocorreu e o ato ilícito correlato (Art. 561 do CPC). 3.1. Todavia, em que pese a alegação dos agravantes, não restou comprovado, nesta sede recursal, o efetivo exercício da posse sobre o imóvel objeto de turbação (vaga de garagem), tampouco o ato ilícito praticado pelo condomínio que tenha resultado na turbação ou esbulho da posse relacionada as vagas de garagem supostamente vinculadas a sua unidade. 3.2. Isso porque, ainda que a parte apresente prova indiciária garantindo a sua posse sobre a unidade relativa ao apartamento no 505 do edifício erigido em terreno em processo de regularização, o qual possui a posse por cessão de direitos, certo é que a delimitação e identificação das vagas de garagem, assim como a sua vinculação à referida unidade, não fora qualificada e tampouco caracterizada perante o condomínio requerido ou a terceiros. 3.3. Do mesmo modo, os agravantes não lograram demonstrar de forma suficientemente precisa a ilicitude do ato praticado pelo condomínio, que através de assembleia de reunião dos moradores do condomínio, previamente agendada, deliberou sobre a matéria definindo “espaço da garagem para manobras dos carros para construção de bicicletário e escritório para Associação”. 3.4. Desta feita, os agravantes não lograram comprovar os requisitos necessários à expedição do mandado liminar de reintegração de posse, porque duvidosa a efetiva posse sobre as vagas de garagem e sua vinculação à unidade de apartamento, assim como o ato ilícito correlato praticado em assembleia do condomínio de moradores. 3.5. Precedente: “(...) 2. A inexistência de prova dos requisitos do art. 561 do CPC, especialmente da posse concomitante ao alegado esbulho, impõe a improcedência do pedido de reintegração. (...)”. (07115909720198070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 04/11/2019).
4. Por fim, cabe ressaltar que a análise precisa acerca da regularidade do ato deliberado em assembleia de moradores, assim como a efetiva demonstração da posse das vagas de garagem, constituem matéria de mérito a ser apreciada no curso da lide após a produção de provas submetida ao contraditório e ampla defesa, não podendo ser definida em sede de agravo de instrumento.
5. Recurso improvido.